Tribunal: TJSP
Processo: 1032531-41.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IPVA. CADIN. CARTÓRIO DE PROTESTO. Cobrança de IPVA de veículo registrado em outro Estado. Imposto já pago em outro Estado. Bitributação. Presunção de legalidade e de veracidade dos atos administrativos que são oponíveis contra a Administração Pública de Estado diverso. Recolhimento do IPVA no local do registro do veículo. Inteligência dos artigos 120 do Código

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IPVA. CADIN. CARTÓRIO DE PROTESTO. Cobrança de IPVA de veículo registrado em outro Estado. Imposto já pago em outro Estado. Bitributação. Presunção de legalidade e de veracidade dos atos administrativos que são oponíveis contra a Administração Pública de Estado diverso. Recolhimento do IPVA no local do registro do veículo. Inteligência dos artigos 120 do Código de Trânsito Brasileiro, 70 e 71 do Código Civil.
DANO MORAL. Possibilidade. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido que, uma vez provado ser indevido o protesto, o dano moral é presumível, por ser dano in re ipsa. Sentença mantida.
Recurso não provido.